Tribunal: TJDFT
Processo: 0753259-57.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-01-22

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No do Processo: 0753259-57.2024.8.07.0000 AGRAVANTE: M5 INDUSTRIA E COMERCIO LTDA. AGRAVADO: FERNANDES DONAS &amp; ADVOGADOS ASSOCIADOS Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por M5 Industria e Comércio Ltda., com pedido de concessão de efeito suspensivo, interposto contra a r. decisão proferida pelo Juiz de Direito da 20a Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Brasília que, nos autos do Processo no 0725964-18.2019.8.07.0001, na fase de cumprimento de sentença, acolheu parcialmente a impugnação, para reconhecer que os honorários sucumbenciais fixados pelo STJ não estão sujeitos ao juízo concursal, com os seguintes fundamentos: “Trata-se de cumprimento de sentença referente aos honorários advocatícios arbitrados nestes autos (originariamente, cumprimento provisório de sentença) e no processo 0012245-15.2016.8.07.0001 (processo principal de ação renovatória de locação). A decisão de ID 195561130 determinou que o cumprimento definitivo de sentença de ambas as demandas deve tramitar nos presentes autos. A executada apresentou impugnação ao cumprimento de sentença ao ID 206700130. Em síntese, requereu a concessão dos benefícios da gratuidade de justiça e defendeu a suspensão do feito. Para tanto, alegou a ilegitimidade da parte exequente e a inexigibilidade do título executivo, ao argumento de que as rés do processo principal (PAULO OCTAVIO INVESTIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA e FUNDACAO DOS ECONOMIARIOS FEDERAIS FUNCEF, outrora representadas pelo escritório de advocacia exequente) e a atual executada "formalizaram distrato do contrato de locação, momento em que, devidamente representadas por seus Patronos, as partes deram, uma à outra, a mais plena, geral, irrestrita e irrevogável quitação de todos os débitos existentes e objeto dos processos em referência" (ID206700130, pg. 6). Além disso, a executada sustentou a sujeição do débito discutido nos autos ao plano de recuperação judicial, já aprovado pela assembleia de credores no processo no.1123916-45.2023.8.26.0100, em trâmite junto à 3a Vara de Falência e Recuperação Judicial de São Paulo. Destacou a requerida que os honorários advocatícios exigidos neste cumprimento de sentença foram todos arbitrados em data anterior ao pedido de recuperação judicial. Requereu, ao final, a suspensão do feito, "considerando o pedido de recuperação judicial já deferido e a aprovação do plano de recuperação judicial ao qual o Exequente deverá submeter-se e que redundará na novação do seu crédito e extinção do feito" (ID 206700130, pg. 11). Instado a se manifestar, o escritório exequente impugnou o pedido de gratuidade de justiça e buscou afastar a tese de ilegitimidade e de inexigibilidade do título. Argumentou que os novos advogados contratados pela PAULO OCTÁVIO INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS e FUNDAÇÃO DOS ECONOMIÁRIOS FEDERAIS (rés originárias na ação renovatória de locação) não tiveram qualquer atuação nestes autos, de forma que não fazem jus a qualquer valor arbitrado a título de honorários advocatícios. Ressaltou que, no substabelecimento geral que promoveu em favor dos novos patronos de suas antigas constituintes, ressalvou os honorários de sucumbência a que faria jus os seus integrantes, como os que são aqui cobrados nestes autos. Asseverou, ainda, que os advogados sócios da exequente conduziram a ação renovatória (0012245-15.2016.8.07.0001)da qual deriva este cumprimento de sentença desde sua origem até seu trânsito em julgado. Ainda sobre a exigibilidade dos honorários, a parte exequente sustenta que eventual acordo formalizado entre as partes originárias da ação renovatória de locação não pode alcançar os honorários advocatícios que lhe foram arbitrados, pois não poderiam dispor sobre direito alheio. Por fim, o exequente defendeu a não sujeição do crédito ora executado ao plano de recuperação judicial, pois seu fato gerador é posterior ao pedido de recuperação judicial: "Pelo que se afere o pedido de recuperação judicial da Executada ocorreu em 4 de fevereiro de 2020 e o fato gerador do direito da Exequente somente ocorreu em 17 de dezembro de 2020, com o trânsito em julgado da decisão, após apreciação do recurso interposto pela ora Executada no âmbito do Superior Tribunal de Justiça" (ID 210157541, pg. 9). Intimada para se manifestar sobre o documento de ID 210157542, a executada peticionou ao ID 212528080, para reforçar a tese de ausência de certeza, liquidez e exigibilidade dos valores cobrados e para reiterar os termos da impugnação. Em seguida, a executada foi intimada para noticiar acerca do andamento do feito em que deferido o processamento de sua recuperação judicial (1123916-45.2023.8.26.0100, TJSP), notadamente no que se refere à prorrogação e vigência da determinação de suspensão de todas as execuções contra a recuperanda. Na mesma oportunidade, executada deveria informar se o crédito objeto deste cumprimento de sentença está inscrito no quadro-geral de credores da recuperação judicial. Em resposta, a requerida informou que o pleito de homologação do plano de recuperação judicial está pendente de análise e que a nome do exequente não conta na lista da publicação do edital previsto no art. o, § 2o, da Lei 11.101/05, uma vez que o crédito perseguido na presente execução é ilíquido, em razão da impugnação ao cumprimento de sentença (ID 213906586). Intimado a se manifestar, o exequente reafirmou (ID 215409620) que seu crédito não deve se submeter à recuperação judicial, uma vez que constituído após o pedido de recuperação judicial, quando transitou em julgado a decisão que impôs a condenação à executada. Ao final,requereu a continuidade regular da execução dos honorários advocatícios nos presentes autos, com a consequente determinação de penhora ou bloqueio de bens suficientes para garantir o pagamento do crédito exequendo. DECIDO. Os honorários advocatícios resultantes da sucumbência pertencem ao advogado, que tem legitimidade para cobrá-los autonomamente. A rigor, admite-se a reserva de honorários de sucumbência em favor do advogado que atuou nos autos, uma vez que o substabelecimento sem reservas de poderes não implica em renúncia aos honorários pelo trabalho executado. Logo,o escritório de advocacia que substabeleceu com ressalvas quanto aos honorários de sucumbência a que faria jus os seus integrantes possuem pertinência subjetiva para a ação que exige o pagamento dos honorários arbitrados durante a vigência de seu mandato, notadamente quando os advogados substabelecidos sequer atuaram nos feitos em referência. Assim, verifico a legitimidade do escritório exequente para exigir o cumprimento de sentença quanto aos honorários arbitrados nos autos dos processos0725964-18.2019.8.07.0001 e0012245-15.2016.8.07.0001. Ademais, resta desnecessária a intimação ou comparecimento dos advogados substabelecidos, pois, em absoluto, não fazem jus a honorários sucumbenciais fixados em ações que sequer atuaram. Com efeito, nos termos do art. 24, §4o, da Lei 8.906/1994 (Estatuto da Advocacia e da Ordem dos Advogados do Brasil), o acordo feito pelo cliente do advogado e a parte contrária, salvo aquiescência do profissional, não lhe prejudica os honorários, quer os convencionados, quer os concedidos por sentença. No caso sob análise, o distrato de ID 206701549, pactuado entre as partes originárias do processo0012245-15.2016.8.07.0001, não contou com a aquiescência da parte ora exequente e não versou sobre verbas honorárias. O item 5.3 do instrumento de distrato restringe a negociação aos débitos referentes a aluguéis e/ou acessórios de aluguéis, não abarcando, por óbvio, os honorários advocatícios sucumbenciais de titularidade alheia. Portanto, improcede a alegação da executada de que o débito discutido neste cumprimento de sentença carece de certeza, liquidez e exigibilidade. Passo, pois, a análise da sujeição do crédito à recuperação judicial. Os honorários arbitrados neste processo (0725964-18.2019.8.07.0001) foram majorados por decisão do Superior Tribunal de Justiça (ID 193677231, pg. 96) datada de 13/03/2024, cujo trânsito em julgado ocorreu em 16/04/2024 (ID 193677231, pg. 100). Por sua vez, os honorários arbitrados no processo no0012245-15.2016.8.07.0001 foram majorados por decisão do Superior Tribunal de Justiça (ID80966153, pg. 17, dos autos do respectivo processo e ID80966152, pg. 17, dos presentes autos) datada de 20/11/2020, cujo trânsito em julgado ocorreu em 17/12/2020. Dessa forma, considerando que o pedido de recuperação judicial foi ajuizado em 2023 (processo no 1123916-45.2023.8.26.0100, TJSP), somente os honorários fixados no processo0012245-15.2016.8.07.0001 devem se sujeitar ao plano de recuperação judicial, tendo em vista a tese fixada no âmbito do Tema 1.051 do STJ: "Para o fim de submissão aos efeitos da recuperação judicial, considera-se que a existência do crédito é determinada pela data em que ocorreu o seu fato gerador". Isto posto, acolho parcialmente a impugnação apresentada pela executada, apenas para reconhecer a sujeição do crédito referente aos honorários advocatícios arbitrados no processo0012245-15.2016.8.07.0001 ao plano de recuperação judicial discutido nos autos do processo no.1123916-45.2023.8.26.0100, em trâmite junto à 3a Vara de Falência e Recuperação Judicial de São Paulo. Intime-se o exequente para apresentar planilha atualizada do crédito oriundo do processo no 0012245-15.2016.8.07.0001 até a data do pedido de recuperação judicial, a fim de se proceder à expedição de certidão de habilitação de crédito. Na mesma oportunidade, deverá apresentar planilha atualizada do crédito constituído nos presentes autos, prosseguindo-se o cumprimento de sentença apenas em relação ao referido crédito. Prazo: 15 (quinze) dias. Ante a comprovação da situação de ruína financeira, defiro os benefícios da gratuidade de justiça à executada, sem efeitos retroativos. Intimem-se. Decisão datada, assinada e registrada eletronicamente. Em síntese, a Agravante alega que os honorários de sucumbência do Processo n. 0725964-18.2019.8.07.0001 foram arbitrados antes do deferimento do processamento da recuperação judicial. Argumenta que o fato gerador do crédito referente aos honorários sucumbenciais é a sentença que os fixou e, no caso, o STJ apenas majorou a verba arbitrada. Sustenta que os honorários sucumbenciais devem se submeter ao Plano de Recuperação Judicial. Requer que seja atribuído efeito suspensivo ao presente Agravo de Instrumento com o fim de sobrestar o cumprimento de sentença n. 0725964-18.2019.8.07.0001. Ao final, postula a reforma da r. decisão para que os honorários sucumbenciais fixados na sentença sejam classificados como crédito concursal. Sem preparo, pois a r. decisão deferiu os benefícios da justiça gratuita, com efeitos ex nunc. É o relatório. Decido. Nos termos do art. 1.019, I, do Código de Processo Civil, recebido o agravo de instrumento, se não for o caso de aplicação do art. 932, III e IV, do mesmo Código, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. Desse modo, deve haver plausibilidade do direito alegado e probabilidade de dano grave e de difícil reparação ao titular de direito prestes a ser lesado ou ameaçado de lesão. No caso, a Agravante requer a concessão de efeito suspensivo, sob o argumento de que os créditos decorrentes da condenação em honorários sucumbenciais devem ser submetidos ao Plano de Recuperação Judicial, pois foram fixados em sentença proferida antes do pedido de recuperação judicial. Consoante o art. 49, caput, da Lei n. 11.101/2005, estão sujeitos à recuperação judicial todos os créditos existentes na data do pedido, ainda que não vencidos. Sendo assim, todos os créditos havidos na data do pedido devem integrar o plano de recuperação judicial, não sendo sujeitos a ela os constituídos após o seu deferimento. De fato, o c. Superior Tribunal de Justiça, em recurso processado sob o rito dos recursos especiais repetitivos, estabeleceu a tese de que “para o fim de submissão aos efeitos da recuperação judicial, considera-se que a existência do crédito é determinada pela data em que ocorreu o seu fato gerador” (Tema 1.051). Cinge-se a controvérsia à definição do momento da constituição do fato gerador dos honorários advocatícios sucumbenciais objeto do cumprimento de sentença. Em análise dos autos de origem, verifica-se que a sentença proferida em 2.12.2019 acolheu a impugnação e extinguiu o processo, sem resolução de mérito, nos termos do art. 485, VI, do CPC. Em razão da sucumbência, condenou os credores ao pagamento das custas e dos honorários de sucumbência, estes arbitrados em R$ 500,00 (quinhentos reais)1. Em seguida, o Apelo manejado pelos Exequentes, Paulo Octávio Investimentos Imobiliários Ltda e Fundação dos Economiários Federais – FUNCEF, foi provido, em 7.7.2020, para reformar a r. sentença e afastar a aplicação do disposto no art. 69 da Lei no 8.245/91, determinando o prosseguimento da execução provisória. Ao final, inverteu a condenação em custas, honorários sucumbenciais e arbitrou os últimos em R$ 800,00 (oitocentos reais), considerados os honorários recursais2. Inconformada, a Executada, ora Agravante, apresentou Recurso Especial e o Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, de forma monocrática, negou provimento ao recurso e majorou os honorários para R$ 1.000,00 (mil reais), atualizados desde o arbitramento na origem. Logo, verifica-se que o c. STJ não fixou honorários advocatícios, mas tão somente majorou o montante arbitrado pelo acórdão exequendo. Desse modo, em juízo provisório, considero que o fato gerador dos honorários sucumbenciais é o momento da sua fixação, isto é, quando proferido o título executivo. Na hipótese dos autos, a sentença foi proferida em 2.12.2019, o acórdão que a reformou em 7.7.2020 e o pedido de recuperação judicial ocorreu em 6.9.2023. Dessa forma, o crédito de honorários de sucumbência já existia quando foi requerida a recuperação judicial e, portanto, estão sujeitos ao juízo universal, nos termos do art. 49, caput, da Lei n. 11.101/2005. Desse modo, resta evidenciada a plausibilidade do direito alegado. Logo, é prudente sobrestar o cumprimento de sentença para aguardar a análise do mérito recursal, com o fim de se evitar confusão processual e prejuízos aos credores. Ante o exposto, recebo o Agravo de Instrumento nos efeitos suspensivo e devolutivo. Intimem-se os Agravados para que apresentem contrarrazões, no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhes juntar a documentação necessária ao julgamento do recurso. Comunique-se. Dispenso informações. Publique-se e intimem-se. Brasília, 17 de dezembro de 2024. Desembargadora Fátima Rafael Relatora